Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718733-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO SCHINKOETH REIS BARBOSA DA CRUZ AGRAVADO: PAULO ROBERTO EUGENIO PINHEIRO 58459502104, PAULO ROBERTO EUGENIO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO SCHINKOETH REIS BARBOSA DA CRUZ, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença proposto em face de PAULO ROBERTO EUGENIO PINHEIRO e Outro, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 185481990): “INDEFIRO o pedido de ID 188271619, já que a documentação juntada nos Autos não comprovou a existência de grupo econômico. Além do mais, a existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização patrimonial. (...)” Em suas razões, o Exequente defende que foi formado um grupo econômico familiar com o único objetivo de ocultar os bens do executado/agravado, e assim prejudicar seus credores. Alega que o executado não possui bens em seu nome, mas apenas no nome de empresas vinculadas a seus familiares, o que obsta o prosseguimento da execução. Aduz que em um processo em que o ora executado (pessoa física) era devedor, foi firmado um acordo para extinção do feito, acordo esse que foi quitado por sua genitora, e pela empresa por ela administrada, o que demonstra a confusão patrimonial. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao caso, tendo em vista a existência de grupo econômico com abuso econômico e confusão patrimonial. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o §4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta seu pedido alegando a existência de grupo econômico familiar e confusão patrimonial, tão somente com base na alegação de que supostamente os bens do executado estão no nome de sua esposa, bem como no fato de que, em uma execução em que o agravado (pessoa física) era devedor, foi realizado um acordo para extinção do débito, que foi quitado por sua genitora. Com efeito, entendo, ao menos em uma análise incipiente, que os fundamentos suscitados pelo exequente não são suficientes para configurar a existência de um grupo econômico, nem tampouco caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que a mera ausência de bens em nome do executado; a existência de bens no patrimônio de sua esposa; e o fato de sua genitora ter quitado um débito relativo à pessoa física do agravado, não é suficiente para demonstrar os abusos patrimoniais necessários para a instauração do incidente requerido. Ademais, como bem apontou o juízo a quo, por disposição expressa do Código Civil, a mera existência de grupo econômico não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, devendo haver a comprovação dos requisitos presentes no caput do art. 50, CC, o que não ficou demonstrado no caso. Esse é o entendimento deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A rejeição de produção de prova oral irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 3. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 4. Deve ser indeferido o pedido de renovação/reiteração da desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação de fatos novos, bem como dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1615386, 07008333920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CAUSA DE PEDIR REMOTA AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior objetiva, prevista no artigo 50 do Código Civil, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. Por expressa disposição legal, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos demais requisitos, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §4o, do Código Civil). 3. Uma vez que o requerente sequer descreveu fatos que caracterizam desvio de finalidade ou confusão patrimonial, correta a decisão que indeferiu liminarmene o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420128, 07165789320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 16:15:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora